Tribunal: STF
Processo: RE 87798
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. NÃO TENDO A
RECORRENTE COMPROVADO VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL, NEM ARGUIDO A
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, INADMISSIVEL E O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (ART. 308, VI, DO R.I.S.T.F.). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.